Tribunal: TJBA
Processo: 8038734-58.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-09
Data de publicação: 2026-07-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8038734-58.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: DOUGLAS OLIVEIRA SANTOS e outros Advogado(s): KAIO SOUSA ABREU SANTOS IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JEQUIE-BA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA ESTATAL OU PARALISAÇÃO INJUSTIFICADA DO FEITO. INVESTIGAÇÃO COMPLEXA ENVOLVENDO ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ESTRUTURADA E VINCULADA À FACÇÃO DE ABRANGÊNCIA NACIONAL. APURAÇÃO DE DIVISÃO HIERÁRQUICA, FUNÇÕES OPERACIONAIS E CONTROLE TERRITORIAL DO TRÁFICO. PACIENTE APONTADO COMO RESPONSÁVEL PELA LOGÍSTICA E ABASTECIMENTO DE PONTOS DE VENDA DE ENTORPECENTES. DECISÃO CAUTELAR FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E NO RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS E ELEVADA PERICULOSIDADE SOCIAL DO GRUPO INVESTIGADO. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. PRAZOS PROCESSUAIS QUE DEVEM SER AFERIDOS À LUZ DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado por Bel. KAIO SOUSA ABREU SANTOS (OAB/BA 32.125) em favor do paciente DOUGLAS OLIVEIRA SANTOS contra ato coator atribuído ao MM. Juízo da 1ª VARA CRIMINAL DE JEQUIÉ, que nos autos do PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA n.º 8002132-33.2026.8.05.0141 decretou o segregamento cautelar do paciente (ID 106873182). Narram os autos que “o presente procedimento investigatório teve origem na apreensão, em 18 de fevereiro de 2026, de 12 (doze) porções de substância análoga à maconha — posteriormente confirmadas como Cannabis sativa mediante Laudo de Exame Pericial nº 2026 09 PC000632-01, expedido pela Coordenadoria Regional de Polícia Técnica de Jequié —,encontradas em posse do adolescente G. R. A., 14 anos, na Rua Princesa Isabel, nº 8, bairro KM 3, nesta cidade de Jequié-BA. As porções, num total de 125,42g (cento e vinte e cinco gramas e quarenta e dois centigramas), estavam tipicamente acondicionadas para fins de comercialização, o que desde logo revelou a natureza mercantil da conduta. Conduzido à presença da autoridade policial e devidamente acompanhado de seu representante legal, o adolescente prestou declarações de alto valor investigativo, nas quais descreveu com riqueza de detalhes a dinâmica do ponto de venda de entorpecentes localizado ao lado de sua residência, a cadeia de fornecimento das drogas, as identidades dos responsáveis pela estrutura criminosa local e aspectos relevantes das organizações que dominam o bairro KM 3. As informações prestadas revelaram-se dotadas de elevado grau de verossimilhança, sendo confirmadas, em sua essência, pelas diligências investigativas ulteriormente realizadas. No curso das investigações, apurou-se que o bairro KM 3, nesta cidade, é dominado por organização criminosa estruturada e hierarquizada, vinculada à facção denominada ‘Tudo3’, integrante da rede nacional do PCC — Primeiro Comando da Capital, a qual opera localmente por meio de duas subdivisões internas: o BDM (Bonde do Maluco) e o BDG (Bonde do Gordo).(...) DOUGLAS OLIVEIRA SANTOS, conhecido como ‘Deco’, desempenha função operacionalmente estratégica na cadeia criminosa do BDG: é o elo entre as lideranças e os vendedores de varejo, sendo o responsável pelas entregas periódicas e regulares — de frequência semanal — de entorpecentes aos pontos de venda do bairro KM 3. Foi o próprio Douglas ‘Deco’ quem entregou diretamente ao adolescente G. R. A. as porções de maconha que resultaram na apreensão originadora do presente inquérito. Identifica-se pela posse de automóvel de cor vermelha equipado com sistema de som automotivo de grande porte (‘paredão’), veículo utilizado ostensivamente em suas movimentações pelo bairro, o que denota completa ausência de discrição em sua atuação criminosa. (...)”. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve excesso de prazo apto a caracterizar constrangimento ilegal em razão da ausência de oferecimento da denúncia no prazo previsto na Lei de Drogas; e (ii) estabelecer se permanecem presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva diante da gravidade concreta dos fatos e da suposta integração do paciente em organização criminosa estruturada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O excesso de prazo para conclusão da investigação ou oferecimento da denúncia não decorre de critério meramente aritmético, devendo ser aferido conforme os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, consideradas as peculiaridades do caso concreto. 4. A investigação envolve apuração complexa relacionada à atuação de organização criminosa estruturada, hierarquizada e territorialmente organizada, com possível vinculação a facção criminosa de abrangência nacional, circunstância que justifica maior elasticidade na análise dos prazos processuais. 5. A apuração não se restringe ao delito isolado de tráfico de drogas, abrangendo também a investigação de vínculos associativos, divisão funcional, logística operacional e individualização das condutas atribuídas aos diversos investigados. 6. Não se verifica paralisação indevida do feito, inércia deliberada da acusação ou desídia estatal apta a caracterizar constrangimento ilegal, constatando-se regular andamento das diligências investigativas. 7. A decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se fundamentada em elementos concretos extraídos da investigação policial, especialmente nas declarações do adolescente apreendido e nas diligências subsequentes que apontam o paciente como responsável pelo abastecimento periódico dos pontos de venda de entorpecentes da organização criminosa. 8. A gravidade concreta das condutas imputadas, aliada à suposta atuação estratégica do paciente na estrutura logística da facção criminosa, evidencia risco concreto de reiteração delitiva e autoriza a custódia cautelar para garantia da ordem pública. 9. A vinculação do grupo investigado a organização criminosa armada e territorialmente estruturada, com atuação violenta e controle local das atividades ilícitas, demonstra elevada periculosidade social e reforça a necessidade da segregação cautelar. 10. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes diante da capilaridade operacional da organização criminosa, da facilidade de comunicação entre seus integrantes e da relevância funcional atribuída ao paciente no abastecimento do tráfico local. 11. A decisão constritiva apresentou fundamentação concreta e individualizada, não se apoiando em meras referências abstratas à gravidade dos delitos imputados. IV. DISPOSITIVO E TESE 12. Ordem denegada. Tese de julgamento: “O reconhecimento de excesso de prazo exige demonstração de demora desarrazoada, paralisação indevida do feito ou desídia estatal incompatível com o princípio da duração razoável do processo.” “Investigações envolvendo organização criminosa estruturada e múltiplos investigados admitem maior flexibilidade na aferição dos prazos processuais.” “A atuação do investigado em função logística estratégica de organização criminosa voltada ao tráfico de drogas constitui fundamento idôneo para decretação e manutenção da prisão preventiva.” “A gravidade concreta das condutas, o risco de reiteração delitiva e a elevada periculosidade social do grupo investigado justificam a manutenção da custódia cautelar.” “Medidas cautelares diversas da prisão revelam-se insuficientes quando evidenciada integração funcional do investigado em organização criminosa estruturada e territorialmente organizada.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII. CPP, arts. 312, 313 e 319. Lei nº 11.343/2006, art. 33. Lei nº 12.850/2013, art. 2º. Lei nº 15.358/2026, art. 313, V, do CPP. Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC nº 201.236/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 10.12.2024; STJ, HC nº 427.154/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 06.03.2018; TJBA, HC nº 8027297-88.2024.8.05.0000, Rel. Des. Álvaro Marques de Freitas Filho, j. 04.07.2024; STJ, HC nº 847.437/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 10.12.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8038734-58.2026.8.05.0000, em que figuram como impetrante Bel. KAIO SOUSA ABREU SANTOS (OAB/BA 32.125) em favor do paciente DOUGLAS OLIVEIRA SANTOS, apontando como Autoridade Coatora o MM. Juízo da 1ª VARA CRIMINAL DE JEQUIÉ. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em DENEGAR a Ordem de Habeas Corpus, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2026. Des.(a) Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 84